Tribunal: STF
Processo: ARE 1515968
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: direito Processual Civil e Consumidor. Recurso extraordinário com agravo. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Competência concorrente. Direito do Consumidor. Harmonia com a Jurisprudência do STF. Nulidade de Multa. Necessidade de Reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de Ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela qual concluiu que “não se vislumbra qualquer vício de constitucionalidade na redação do artigo 14, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais”, e que “não desconstituída a infração consumerista, a aplicação da penalidade é medida imperativa”. 



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar que “chama a atenção, ainda, o fato de que, no curso do processo administrativo nº 0024.12.006017-3, no bojo do qual foi aplicada a multa discutida, após a negar a oferta do serviço a seus clientes, a operadora TIM, para justificar sua recusa à assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC proposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, invocou a previsão trazida na superveniente Resolução nº 632/2014, da ANATEL, que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC”.



    3. As decisões anteriores: o Juiz de 1º Grau julgou “improcedentes os pedidos formulados por TIM CELULAR S.A em face do Estado de Minas Gerais” e o TJMG manteve a sentença de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, a parte recorrente pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de declarar nulo o v. acórdão recorrido, tendo em vista a contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao E. Tribunal a quo, a fim de que este profira nova decisão, desta vez devidamente fundamentada. Ainda que assim não se entenda, o que só se admite por hipótese, a TIM requer que esta Colenda Turma conheça o presente Recurso e lhe dê provimento, a fim de reformar o v. acórdão recorrido para que a Ação Declaratória em questão seja julgada inteiramente procedente, a fim de que seja declarada a nulidade ou insubsistência da multa aplicada pelo Ministério Público contra a TIM, nos termos do art. 102, III, “a”, “c” e “d” da Constituição Federal”. 



    III. Razões de decidir



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 97 e 108, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Ademais, no recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    7.1. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento a esse pressuposto.



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor”. 



    8.1. Assim, no ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à concorrência da competência para legislar sobre direitos do consumidor.



    9. Quanto ao pedido, “para que a Ação Declaratória em questão seja julgada inteiramente procedente, a fim de que seja declarada a nulidade ou insubsistência da multa aplicada”,  somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 34, de 1994, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE NA ATUAÇÃO - QUALIDADE DO SERVIÇO OFERECIDO – NÃO FUNCIONAMENTO – DEVER DO FORNECEDOR – ARTIGO 20 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO - MULTA APLICADA – REDUÇÃO JÁ PROCEDIDA - PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. À luz da legislação e de entendimento assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual detém legitimidade para aplicação de sanção/multa na defesa dos direitos dos consumidores, quando configurada prática lesiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sendo dever do fornecedor a prestação de um serviço de qualidade, correta a aplicação de multa quando comprovada a violação deste dever.” (e-doc. 97).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 127 e 129 da Constituição da República.



    2.1. Argumenta que “os dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais, que transferiram para a Procuradoria-Geral de Justiça as atividades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor (art. 14 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias), e os dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público mineiro que passaram a regulamentar a matéria, são manifestamente inconstitucionais, na medida em que atribuem ao Ministério Público o exercício de funções que, a toda evidência, não se coadunam com as funções que a Constituição Federal atribuiu ao órgão” (e-doc. 130, p. 15).



    2.2. Afirma que “não é possível incumbir o Ministério Público das funções que devem ser exercidas pelo PROCON (Administração Pública), com fundamento no inciso IX do art. 129 da Constituição Federal, segundo o qual o órgão pode ‘exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas’” (e-doc. 130, p. 26).



    2.3. Sustenta que, “a partir do momento em que o Ministério Público é incumbido, pelo Estado de Minas Gerais, de desenvolver as atividades do PROCON (típicas atividades administrativas), passa a ter o dever de prestar contas ao Estado de Minas Gerais, o que, a toda evidência, contraria a “independência funcional” prevista no art. 127, §1º, da Constituição Federal e no art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.625/93” (e-doc. 130, p. 26).



    2.4. Pede “que esta Colenda Turma conheça o presente Recurso Extraordinário e lhe dê provimento, a fim de declarar nulo o v. acórdão recorrido, tendo em vista a contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao E. Tribunal a quo, a fim de que este profira nova decisão, desta vez devidamente fundamentada. Ainda que assim não se entenda, o que só se admite por hipótese, a TIM requer que esta Colenda Turma conheça o presente Recurso e lhe dê provimento, a fim de reformar o v. acórdão recorrido para que a Ação Declaratória em questão seja julgada inteiramente procedente, a fim de que seja declarada a nulidade ou insubsistência da multa aplicada pelo Ministério Público contra a TIM, nos termos do art. 102, III, “a”, “c” e “d” da Constituição Federal” (e-doc. 130, p. 27).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 135).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 204).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    6.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 97 e 108, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Ademais, no recurso extraordinário interposto (e-doc. 130), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    7.1. Vejamos, em síntese, os argumentos da recorrente quanto à repercussão geral:



    “(...) IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    27- Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, deve o Recorrente, em sede de Recurso Extraordinário, demonstrar a repercussão geral das questões suscitadas no recurso, sob pena de não conhecimento do apelo extremo. 



    28- No caso em tela, a matéria em análise diz respeito à (im)possibilidade de o Ministério Público aplicar multas por supostas violações a direitos consumeristas. 



    29- Conforme será demonstrado, o acórdão recorrido contrariou dispositivos da Constituição Federal, ao reconhecer a possibilidade de o Ministério Público fiscalizar, investigar, julgar e sancionar, de forma unilateral. 



    30- Logo, caso o acórdão recorrido não seja reformado, restarão violados os direitos de todos os fornecedores de produtos e serviços que venham a ser sancionados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



    31- Em outras palavras, se reconhecerá, à revelia da Constituição e de leis federais, o poder de polícia do Ministério Público. 



    32- No mesmo contexto, o acórdão recorrido julgou válidos dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais, contestados em face da Constituição Federal, que transferiram para a Procuradoria-Geral de Justiça as atividades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor (PROCON), permitindo assim que o Ministério Público atue como se fosse o PROCON. 



    33- Todavia, tal ‘transferência’, além de implicar a concessão de poderes que o constituinte não atribuiu ao Parquet, significa a inserção do Ministério Público na ‘auto-organização’ do Estado de Minas Gerais, o que implica na subordinação do Ministério Público ao Estado de Minas Gerais. 



    34- A partir do momento em que o Ministério Público é incumbido, pelo Estado de Minas Gerais, a desenvolver as atividades do PROCON (típicas atividades administrativas), passa a ter o dever de prestar contas ao Estado de Minas Gerais, o que, a toda evidência, contraria a ‘independência funcional’ prevista no art. 127, §1º, da Constituição Federal. 



    35- E é certo que qualquer atentado à ‘independência funcional’ do Ministério Público tem relevância social, jurídica e política, que ultrapassa os limites subjetivos da presente demanda. 



    36- A correta definição das atribuições do Parquet não interessa apenas à TIM, mas a todas as empresas que fornecem produtos e serviços aos consumidores do Estado de Minas Gerais, que estão sujeitas à fiscalização e autuação do Ministério Público. 



    37- Justamente por isso é que essa Colenda Corte possui entendimento segundo o qual há existência de repercussão geral quando a questão suscitada envolve os limites de atuação do Ministério Público: (...)



    38- Resta demonstrada, assim, a repercussão geral exigida pela Constituição Federal, a autorizar o devido processamento deste Recurso Extraordinário.” (e-doc. 130, p. 8-11).



    7.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    7.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora em aferir a legalidade da multa imposta à empresa recorrente, na quantia de R$ 1.026.219,53, no âmbito de um procedimento a administrativo instaurado e conduzido pelo Ministério Público/Procon para apuração de prática/conduta lesiva ao consumidor. 



    Como se dos autos, a empresa autora/apelante incorreu em prática violadora da norma trazida na redação do artigo 20, caput, da Lei nº 8.078/1990, assim redigido: (...)



    A tipificação da conduta atribuída/praticada pela empresa recorrente se fez a partir de reclamação levada ao conhecimento do Procon estadual, consistente em não disponibilizar aos seus clientes, de maneira efetiva e eficiente, o serviço informado em seu site, denominado ‘controle de conta’. 



    Antes de adentrar o mérito da questão propriamente dito, cumpre apreciar a argumentação da apelante, consistente na ilegitimidade da conduta perpetrada pelo Órgão Ministerial, conquanto, segundo alega, padecem de inconstitucionalidade os dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais e da Lei Orgânica do Ministério Público mineiro que passaram a regulamentar a matéria, além do que a permissão constante do artigo 129, IX, da Constituição Federal, em que se sustenta a atuação do Ministério Público exercendo funções do PROCON, é limitada às atividades compatíveis com sua finalidade. 



    Sem razão a apelante. 



    Isto porque à luz das previsões trazidas pelos artigos 127 e 129, da Constituição da República, incumbe ao Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, sendo ainda, sua função institucional zelar pelo efetivo respeito serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, dentre os quais se enquadra a defesa do Consumidor (art. 5º, XXXII), promovendo as medidas necessárias a sua garantia, além da promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a defesa de interesses difusos e coletivos.



    Ressalte-se, ainda, que a defesa do consumidor, conforme previsão do artigo 170, V, da Constituição da República, é princípio basilar da ordem econômica, o que corrobora, portanto, a legitimidade do Ministério Público em ações como a presente. 



    Desta forma, porquanto alinhada e em perfeita consonância com o Texto Constitucional, ao contrário do que sustenta a apelante, não se vislumbra qualquer vício de constitucionalidade na redação do artigo 14, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, in verbis:



    ‘Art. 14 - As atividades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor ficam transferidas para a Procuradoria-Geral da Justiça, na forma da lei complementar a que se refere o art. 125 da Constituição do Estado.’



    Nesta linha, a Lei Complementar estadual nº34/94, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado, estabelece o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, em seu artigo 61, I, estabelece a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor como uma subdivisão das Promotorias de Justiça Especializadas, também denominadas Promotorias de Justiça do Cidadão.



    (...)



    Entenda-se: a recorrente nega a prática do ato lesivo a si atribuído, praticado no ano de 2011, e, para se eximir das consequências dele advindas, invoca uma previsão legal criada posteriormente, no curso do feito, confessando, assim, já disponibilizar o serviço denominado ‘controle de conta’, que, repita-se, posteriormente à prática lesiva, passou a ser de fornecimento obrigatório, o que evidencia, assim, a repugnância da conduta, validando, desta forma, a correção da aplicação da multa, conquanto se trate de um serviço ofertado a um universo incontável de usuários/consumidores. 



    Com efeito, não restam dúvidas que a conduta praticada pela apelante contraria o disposto no artigo 20, do Código de Defesa do Consumidor, assim redigido: (...)” (e-doc. 97, p. 4-7).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito do consumidor. Competência concorrente. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Precedentes. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.”



     (ARE nº 883.165-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA. LEI 5.701/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. FORMA DE ACONDICIONAMENTO PARA OBJETOS CORTANTES NOS SUPERMERCADOS E COMÉRCIO EM GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 24, INCISOS V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.192.865-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 17/09/2019, grifos nossos).



    10.1. Assim, no ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à concorrência da competência para legislar sobre direito do consumidor.



    11. Quanto ao pedido, “para que a Ação Declaratória em questão seja julgada inteiramente procedente, a fim de que seja declarada a nulidade ou insubsistência da multa aplicada” (e-doc. 130, p. 27), somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 34, de 1994, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Contrato de plano de saúde. Tratamento fora da rede conveniada. Cessão de direito ao reembolso de despesas médicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.505.819-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 21/10/2024, grifos nossos).



    “Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Procon. CDA. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.490.808-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 24/06/2024, p. 26/07/2024, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator